Tribunal: TJES
Processo: 5004867-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004867-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: PABLO GUIMARAES ALENCAR e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MATÉRIAS PRECLUSAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

2)
O agravante se insurge, por via transversa, contra os parâmetros da sentença transitada em julgado, além de impugnar questões já decididas na fase de cumprimento de sentença e, portanto, preclusas, haja vista a ausência de impugnação ao laudo pericial complementar.

3)
Descabe a rediscussão do mérito do título judicial em sede de cumprimento de sentença. Precedentes.

4)
A alegação de crédito a receber é comportamento contraditório ao adimplemento espontâneo outrora promovido, tendente a violar a boa-fé processual e o princípio do
venire contra factum proprio
.

5)
Ressoa evidente que o presente recurso é manifestamente protelatório, porquanto a agravante vem se valendo das mesmas alegações já rechaçadas para tumultuar o andamento do feito originário e, assim, procrastinar o adimplemento da obrigação exequenda.

6)
Constatada a litigância de má-fé, aplica-se a penalidade de multa de 2% sobre o valor da causa.

7) Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor corrigido da causa.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Rememorando a controvérsia, cuida-se de cumprimento de sentença, promovido pelos agravados em
duas etapas
.

Na
primeira
, relativa à
parte líquida
do julgado (ressarcimento dos valores dos cheques compensados, indenização por danos morais e ressarcimento das custas processuais – fls. 448/451), houve o adimplemento espontâneo pelo devedor (fl. 487).

Na
segunda
, alusiva à
parte ilíquida
da decisão (juros e encargos decorrentes da compensação indevida dos cheques – fls. 498/499), a parte devedora ofereceu resistência, razão do presente recurso.

Segundo se depreende da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 509/514,
o agravante não reconhece a execução dos valores ilíquidos
e informa o adimplemento de valor excedente
, razão pela qual aduz ser credor da quantia de
R$ 18.136,73
(fls. 509/514),
in verbis
:

“
Diante disso, impugna-se os valores mencionados pela impugnante,
eis que sua execução de valores ilíquidos não foram contemplados no acórdão reformador
, sendo a execução dada de acordo com os cálculos que a própria executada apresentou e foram quitados, não podendo se valores em novos valores e em nova execução de quaisquer valores que sejam.

[...]

Por todo o exposto, vem, respeitosamente, a presença deste D. Juízo para requerer o provimento da presente Impugnação a Execução, reconhecendo-se como completamente descabida a execução dos partes mencionados pela impugnada em fls. 498/500,
cabendo, na verdade, a devolução de R$ 18.136,73, por pagamento em excesso a ser devolvido a esse impugnante
”
.

Sem embargo,
a decisão de fls. 545/547 rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, reconhecendo o direito da parte agravada de incluir nos cálculos a parte ilíquida da condenação e considerando
preclusa
a questão afeita ao pagamento em excesso.

Tais matérias foram submetidas ao exame deste Tribunal no agravo de instrumento nº 0013108-64.2019.8.08.0024, submetido a esta relatoria (fl. 571/574).

Preclusa a discussão acerca da possibilidade de execução da parte ilíquida do julgado, o juízo
a quo
determinou a realização de perícia contábil (fl. 609/610), cuja
avaliação complementar (
fls. 948/962
) deixou de ser impugnada pelo recorrente, sobrevindo decisão homologatória
.

Muito embora a nova impugnação às fls. 982/988 possua fundamentos diversos (incorreção do cálculo pericial quanto à metodologia, aplicação de juros e período de recálculo),
depreende-se
d
a postura recalcitrante do recorrente
a
tentativa de fazer prevalecer
o cálculo
unilateral que desconsidera
ou absorve
a
parte ilíquida
do
édito condenatório
, conforme se verifica do requerimento de fl. 987:

“
Diante do exposto, ratificamos que
devem prevalecer os cálculos apresentados pelo Banco Requerido quando da fase de liquidação de sentença
, onde apuram saldo credor a favor do Requerente na ordem de R$ 42.430,55, em novembro de 2018, que
compensado com depósito judicial efetuado pelo Banco, apurou um montante depositado a maior pelo Banco Requerido na ordem de R$ 18.133,85, o qual deverá ser levando pelo mesmo com os devidos acréscimos
, o que se espera é o acolhimento da presente impugnação”.

Consoante dispõe o art. 507 do CPC:
“
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

E essa é exatamente a situação vertente, uma vez que o agravante se insurge, por via transversa, contra os parâmetros da sentença transitada em julgado, além de impugnar questões já decididas na fase de cumprimento de sentença e, portanto, preclusas, haja vista a ausência de impugnação ao laudo pericial complementar.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SATISFAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ÔNUS DO IMPUGNANTE EM APONTAR O VALOR CORRETO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO. ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não obstante a alegação do recorrente no sentido de que há erro no cálculo da atualização da condenação, elaborado pela Contadoria Judicial (fl. 443), verifica-se que esta não merece prosperar, uma vez que foi elaborado seguindo os parâmetros adotados na r. sentença.
2. O Art. 525, § 4º do CPC, preconiza que o excesso de execução, por ser matéria de defesa, é ônus do executado demonstrar, na impugnação, o equívoco nos cálculos e ainda, apresentar valores que entende como correto, acompanhado da respectiva memória de cálculo. 3. O recorrente não atendeu as disposições do referenciado dispositivo, limitando-se a alegar anatocismo (juros sobre juros), sem apontar o valor que entende correto e memória de calculo utilizada para atingir tal montante. 4. A questão afeta ao abatimento do valor do seguro obrigatório do montante da condenação judicial já foi devidamente analisada na ocasião do julgamento do recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que encerrou a fase de conhecimento.
Nesse contexto, descabe a rediscussão do mérito do título judicial em sede de cumprimento de sentença.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES.,14 de fevereiro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000220, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

Assinale-se, no ponto, que a alegação de crédito a receber é comportamento contraditório ao adimplemento espontâneo outrora promovido, tendente a violar a boa-fé processual e o princípio do
venire contra factum proprio
.

Com efeito, ressoa evidente que o presente recurso é
manifestamente protelatório
, porquanto a agravante vem se valendo das mesmas alegações já rechaçadas para tumultuar o andamento do feito originário e, assim, procrastinar o adimplemento da obrigação exequenda.

Por essa razão, nos termos do art. 81 do CPC,
condeno
o
recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor
corrigido
da causa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
bem como
e
condeno
o
agravante ao pagamento de
2
% (
dois
por cento) a título de multa pela interposição de recurso manifestamente
protelatório
.

Via de consequência,
julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.